Tribunal: TJES
Processo: 5001744-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
1
21
,
§ 2º, INCISOS I
I E
IV,
C/C ART.
14
, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
4
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
5
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001744-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 15/01/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 5013471-06.2023.8.08.0030.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a prisão preventiva não ostenta os requisitos necessários para a sua manutenção, além do fato que “o paciente não pretende se desviar de uma eventual reprimenda penal, não há risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes”.

E não é só. Sustenta que “o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, possui trabalho lícito, possui advogado constituído nos autos, assim podendo ser localizado a qualquer momento para atender aos chamados da justiça, ou seja, possui todos os requisitos necessários para ser substituída sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela concessão revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 7483506).

Pleito liminar indeferido (id 7517433).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando no id 7624906, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

*

A SRA. ADVOGADA ALINE GOMES BARBOSA:-

Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando o ilustre Desembargador Presidente desta sessão, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento o Desembargador Fernando Zardini, Desembargadora Rachel, Desembargador Relator Éder Pontes, Procuradora de Justiça, serventuários da Justiça na pessoa da doutora Luciana, que sempre me recebe tão bem, até mesmo por telefone, cumprimento meus pares, que se fazem presentes, assim como os acadêmicos de Direito.

Inicio falando que é difícil fazer uma sustentação oral depois do doutor Homero Mafra, que, para nós advogados, isso é mais do que uma sustentação, é uma aula.

Hoje venho nesta tribuna sustentar em um Habeas Corpus e inicio fazendo uma indagação para que Vossas Excelências reflitam enquanto eu sustento. Qual controle emocional podemos esperar de um jovem de aproximadamente 21 anos que, alcoolizado, que recebe inúmeras provocações injustas de pessoa que se encontra no mesmo recinto e que a todo momento o chama para o conflito? Porque esse é o caso dos autos.

No dia 12 de novembro, na cidade de Linhares, enquanto o paciente estava em uma festa, recebeu inúmeras provocações de uma mulher que nunca o tinha visto. Que provocações são estas? Ela passava, esbarrava, xingava, chamava para o conflito e iniciou uma agressão que virou uma confusão generalizada com quebra de garrafas, um agredindo o outro. E tudo deu início com as provocações da vítima e isso não sou eu que estou dizendo, existem mídias anexas aos autos que demonstram que a todo momento quem iniciou as agressões, quem iniciou o combate, foi a suposta vítima.

Como se não bastasse a humilhação do paciente, que foi posto para fora do estabelecimento, sendo que não deu início à briga, apenas se defendeu, quando chega perto do seu carro, a vítima se aproxima e começa a debochar, começa a chamá-lo novamente para o conflito.

O paciente, já altamente embriagado, perdeu completamente o seu juízo e acabou desferindo um golpe de canivete na vítima. O paciente tem plena consciência que a sua conduta foi errada, tem plena consciência de que não conseguiu conter suas emoções.

Porém, o que nós podemos esperar de um jovem de aproximadamente 21 anos, altamente embriagado, que é chamado para confusão na frente de várias pessoas, é humilhado, foi feito chacota com ele, foi posto para fora com seguranças, foi agredido. Essa agressão consta nos autos, porque no dia seguinte ele compareceu à delegacia e foi feito laudo de lesão em que consta que ele foi completamente machucado em sua face e machucado pela vítima.

Neste Habeas Corpus, Excelências, nós não sustentamos que o crime não possui alta gravidade, porque, de fato, a vítima ainda é uma mulher. E eu, nesta posição de mulher, não posso dizer que o crime não foi grave, porque nós temos sim que ter controle de nossas emoções.

Porém, o que se pede nesse Habeas Corpus é para que seja analisado no todo os fatos, quem deu início à agressão, como foi esse revide, as condições pessoais do paciente. Porque, infelizmente, é um jovem trabalhador, é um jovem de família humilde, um jovem que jamais teve nenhum problema com a Justiça, não é uma pessoa voltada à prática de crimes como drogas, homicídios, roubos, nada disso, Excelências. O erro desse jovem foi ceder às injustas provocações que a vítima fez.

Neste sentido, Excelências, a defesa vem requerer que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que ele aguarde a finalização deste processo em liberdade, pois neste caso não é uma pessoa que é voltada à prática de crimes e nós não podemos permitir que lá dentro do presídio, que nós sabemos que é uma verdadeira escola do crime, este jovem que sempre foi voltado a boas práticas seja contaminado com a criminalidade.

É o requerimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, considerando alguns pontos trazidos pela douta defesa nesta oportunidade, eu preciso melhor revisitar os autos, por essa razão, peço o retorno.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 05/06./2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Aline Gomes Barbosa, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ

DE DIREITO DA

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 15/01/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 5013471-06.2023.8.08.0030.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a prisão preventiva não ostenta os requisitos necessários para a sua manutenção, além do fato que “o paciente não pretende se desviar de uma eventual reprimenda penal, não há risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes”.

E não é só. Sustenta que “o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, possui trabalho lícito, possui advogado constituído nos autos, assim podendo ser localizado a qualquer momento para atender aos chamados da justiça, ou seja, possui todos os requisitos necessários para ser substituída sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela concessão revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta aos Sistemas Ejud e PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia juntada às informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 7483506). Confira-se:

“Emerge dos autos do Inquérito Policial incluso que, na madrugada de 12 de novembro de 2023, por volta das 01h10hrs, Bairro Três Barras, em frente a Boate Lets, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi,
agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma branca (canivete), tentou matar a vítima Jhêmika Dos Santos Oliveira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida ao Hospital Geral de Linhares.

Narra nos autos que no dia dos fatos, a vítima estava no interior da Boate Lets, acompanhada de seu namorado Gabriel e sua amiga Ana Carolina. Na sequência, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o denunciado, culminando em agressões recíprocas com garrafas de cerveja, vindo o denunciado a ser expulso do estabelecimento.

Ato contínuo, o denunciado esperou a vítima sair da Boate Lets, e, em seguida, foi ao seu encontro no momento em que a vítima estava próxima ao carro, momento que surpreendeu a vítima com um golpe de canivete em seu peito.

Por derradeiro, após ser golpeada, a vítima entrou no carro e fechou a porta, sendo levada ao Hospital Geral de Linhares por Gabriel, local em que foi socorrida. Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, eis que relacionado a uma discussão entre a vítima e o denunciado.

Restou apurado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que desferiu golpe de canivete no peito da vítima, sendo atingido mediante surpresa”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não se observa qualquer sorte de coação indevida imposta ao paciente pela alegada inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ao contrário, a necessidade de acautelamento da ordem pública está demonstrada pela extensão e gravidade do delito imputado ao paciente, sendo dever do Estado evitar a prática de novos crimes com projeções prejudiciais à ordem social, assegurando a credibilidade da Justiça e dando uma resposta eficaz para a sociedade”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Aline Gomes Barbosa, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 15/01/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 5013471-06.2023.8.08.0030.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a prisão preventiva não ostenta os requisitos necessários para a sua manutenção, além do fato que “o paciente não pretende se desviar de uma eventual reprimenda penal, não há risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes”.

E não é só. Sustenta que “o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, possui trabalho lícito, possui advogado constituído nos autos, assim podendo ser localizado a qualquer momento para atender aos chamados da justiça, ou seja, possui todos os requisitos necessários para ser substituída sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela concessão revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta aos Sistemas Ejud e PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia juntada às informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 7483506). Confira-se:

“Emerge dos autos do Inquérito Policial incluso que, na madrugada de 12 de novembro de 2023, por volta das 01h10hrs, Bairro Três Barras, em frente a Boate Lets, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi,
agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma branca (canivete), tentou matar a vítima Jhêmika Dos Santos Oliveira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida ao Hospital Geral de Linhares.

Narra nos autos que no dia dos fatos, a vítima estava no interior da Boate Lets, acompanhada de seu namorado Gabriel e sua amiga Ana Carolina. Na sequência, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o denunciado, culminando em agressões recíprocas com garrafas de cerveja, vindo o denunciado a ser expulso do estabelecimento.

Ato contínuo, o denunciado esperou a vítima sair da Boate Lets, e, em seguida, foi ao seu encontro no momento em que a vítima estava próxima ao carro, momento que surpreendeu a vítima com um golpe de canivete em seu peito.

Por derradeiro, após ser golpeada, a vítima entrou no carro e fechou a porta, sendo levada ao Hospital Geral de Linhares por Gabriel, local em que foi socorrida. Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, eis que relacionado a uma discussão entre a vítima e o denunciado.

Restou apurado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que desferiu golpe de canivete no peito da vítima, sendo atingido mediante surpresa”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não se observa qualquer sorte de coação indevida imposta ao paciente pela alegada inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ao contrário, a necessidade de acautelamento da ordem pública está demonstrada pela extensão e gravidade do delito imputado ao paciente, sendo dever do Estado evitar a prática de novos crimes com projeções prejudiciais à ordem social, assegurando a credibilidade da Justiça e dando uma resposta eficaz para a sociedade”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)